Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-93.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001757-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA MARIA BATISTA RIBEIRO - CPF: 800.990.501-10 (APELADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA

– FALHA NO SISTEMA ONLINE DA RÉ QUE OCASIONOU REPROVAÇÃO NA MATÉRIA TCC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente ação versa sobre a reprovação do aluno quanto à matéria TCC, ante a suposta falha no sistema online da requerida, assim, a presente ação não se restringe à expedição do diploma, portanto, compete à Justiça Estadual a análise do presente feito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, visando reformar a decisão proferida pelo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1001757-93.2018.8.11.0003, ajuizada por LUZIA MARIA BATISTA RIBEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“determinar a reabertura de prazo para nova correção do trabalho, em questão, (TCC), com a devida inclusão do trabalho de conclusão já apresentado no ambiente virtual da faculdade ré, com a respectiva nota apontada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 podendo chegar ao patamar de R$ 5.000,00. Ainda, determino que não seja cobrado nenhum valor sobre a matéria, objeto da lide. Posteriormente, com as correções efetuadas, proceda com a aluna, ora autora, a colação de grau em gabinete, sem prejuízo de datas de conclusão de turma. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do c. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor da patrona da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões, de Id. 162596257, a apelante alega a incompetência da justiça estadual, em razão da matéria. No mérito, sustenta a ausência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões de ID. 162596268, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, a apelante aduz aduz a incompetência da Justiça Estadual, haja vista o julgamento do RE 1.304.964/SP, que fixou a tese nº 1154, nos seguintes termos:

“Compete à JUSTIÇA FEDERAL processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente ação versa sobre a reprovação do aluno quanto à matéria TCC, ante a suposta falha no sistema online da requerida, assim, a presente ação não se restringe à expedição do diploma.

Portanto, compete à Justiça Estadual a análise do presente feito.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis e o
quantum
fixado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o ato ilícito restou devidamente comprovado, uma vez que as mensagens trocadas entre a parte autora e seu tutor, dentro do “portal do aluno”, evidenciam que o trabalho estava sendo confeccionado dentro do prazo estipulado.

Ademais, verifica-se que a parte autora fora aprovada pela banca na defesa presencial do seu trabalho, e, diante do problema no site da empresa ré, seguindo as orientações dos professores, enviou o seu TCC novamente para o tutor específico, dois dias antes da apresentação da banca.

Assim, restou devidamente demonstrado a falha na prestação de serviço,e, via de consequência, o dever de indenizar.

Neste seguimento:

“INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NO SISTEMA ONLINE DA RÉ QUE OCASIONOU REPROVAÇÃO NA MATÉRIA TCC I. CONSEQUENTE ATRASO PARA CURSAR AS MATÉRIAS SEGUINTES. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO PARA APRESENTAR A MONOGRAFIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO.QUANTUM (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0036251-61.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 06.08.2018)(TJ-PR - RI: 00362516120178160014 PR 0036251-61.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 06/08/2018, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2018).”

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
demonstra-se proporcional e razoável ao caso concreto, bem como guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023